Tribunal: TJES
Processo: 0000392-69.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS (DUAS). AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA COBRANÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso Em Exame

1, Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas (i) pelo Autor, AURELIO ESPINDULA, e (ii) pela Ré, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) declarar a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e do débito dele decorrente (R$ 32.521,41); (b) determinar a reinstalação do medidor; e (c) indeferir o pedido de danos morais.

2. O Autor (Apelante 1) busca a reforma da sentença para que a Ré seja condenada ao pagamento de danos morais e para afastar sua condenação sucumbencial, ou, subsidiariamente, reconhecer a sucumbência mínima.

3. A Ré (Apelante 2) suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa (indeferimento de prova pericial) e, no mérito, defende a regularidade do TOI e a legalidade da cobrança, pugnando pela improcedência total dos pedidos autorais.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia recursal cinge-se em analisar: (i) a validade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade (TOI nº 3466193) conduzido unilateralmente pela concessionária, sem a notificação e participação do consumidor, e a alegação de cerceamento de defesa; (ii) a configuração de dano moral indenizável em favor do consumidor pela mera cobrança do débito reputado indevido, sem suspensão do serviço ou negativação; e (iii) a correta distribuição dos ônus de sucumbência, ante a procedência do pedido declaratório e a improcedência do pedido indenizatório.

III. Razões de decidir

5. A apuração de irregularidades em medidores de energia elétrica deve observar as garantias do contraditório e da ampla defesa, conforme estabelecido na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, notadamente o direito do consumidor de ser comunicado previamente para acompanhar a avaliação técnica (art. 129, § 7º).

6. No caso, os autos demonstram que o TOI foi lavrado e o medidor retirado na mesma data (08/11/2019), com a anotação de "ausente" para o consumidor, configurando procedimento manifestamente unilateral, o que viola o devido processo legal administrativo.

7. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), por ser documento produzido unilateralmente pela concessionária, não possui força probatória suficiente para comprovar a fraude ou a irregularidade, sendo insuficiente para embasar a cobrança retroativa do débito. (Precedente: STJ, REsp 1605703/SP).

8. A manutenção da sentença que declarou a nulidade do TOI e do débito correspondente é medida que se impõe, restando prejudicada a alegação de cerceamento de defesa pela Ré, visto que a nulidade decorre da falha no procedimento administrativo original, que não pode ser suprida por perícia judicial posterior.

9. O pedido de indenização por danos morais (apelo do autor) não merece prosperar. A mera cobrança indevida, ainda que baseada em procedimento falho, quando desacompanhada de efetiva suspensão do fornecimento de energia ou de inscrição em cadastros de proteção ao crédito, configura mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, não ensejando o dever de indenizar. Precedentes desta Corte.

10. Tendo o autor formulado dois pedidos substanciais (anulação do débito e danos morais) e sucumbido integralmente no pleito indenizatório, correta a sentença ao reconhecer a sucumbência recíproca (art. 86,
caput
, CPC), não havendo que se falar em sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, CPC).

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos de Apelação Cível conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em sede recursal (art. 85, § 11, CPC).

12.
Tese de julgamento:
"1. É nulo o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária de energia elétrica sem a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando o procedimento de inspeção e retirada do medidor é realizado unilateralmente, sem a comprovada notificação prévia do consumidor para acompanhamento (Resolução nº 414/2010, ANEEL). 2. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal considera o TOI unilateral insuficiente, por si só, para comprovar a fraude e legitimar a cobrança de débitos retroativos. 3. A cobrança indevida decorrente de TOI anulado, sem a comprovação de suspensão do serviço ou negativação do nome do consumidor, não ultrapassa o mero dissabor e não configura dano moral indenizável. 4. Se o autor obtém êxito no pedido declaratório de nulidade do débito, mas decai integralmente do pedido de indenização por danos morais, resta caracterizada a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, e 86. Resolução ANEEL nº 414/2010 (especialmente art. 129).
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1605703/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000392-69.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AURELIO ESPINDULA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS (DUAS). AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA COBRANÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso Em Exame

1, Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas (i) pelo Autor, AURELIO ESPINDULA, e (ii) pela Ré, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) declarar a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e do débito dele decorrente (R$ 32.521,41); (b) determinar a reinstalação do medidor; e (c) indeferir o pedido de danos morais.

2. O Autor (Apelante 1) busca a reforma da sentença para que a Ré seja condenada ao pagamento de danos morais e para afastar sua condenação sucumbencial, ou, subsidiariamente, reconhecer a sucumbência mínima.

3. A Ré (Apelante 2) suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa (indeferimento de prova pericial) e, no mérito, defende a regularidade do TOI e a legalidade da cobrança, pugnando pela improcedência total dos pedidos autorais.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia recursal cinge-se em analisar: (i) a validade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade (TOI nº 3466193) conduzido unilateralmente pela concessionária, sem a notificação e participação do consumidor, e a alegação de cerceamento de defesa; (ii) a configuração de dano moral indenizável em favor do consumidor pela mera cobrança do débito reputado indevido, sem suspensão do serviço ou negativação; e (iii) a correta distribuição dos ônus de sucumbência, ante a procedência do pedido declaratório e a improcedência do pedido indenizatório.

III. Razões de decidir

5. A apuração de irregularidades em medidores de energia elétrica deve observar as garantias do contraditório e da ampla defesa, conforme estabelecido na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, notadamente o direito do consumidor de ser comunicado previamente para acompanhar a avaliação técnica (art. 129, § 7º).

6. No caso, os autos demonstram que o TOI foi lavrado e o medidor retirado na mesma data (08/11/2019), com a anotação de "ausente" para o consumidor, configurando procedimento manifestamente unilateral, o que viola o devido processo legal administrativo.

7. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), por ser documento produzido unilateralmente pela concessionária, não possui força probatória suficiente para comprovar a fraude ou a irregularidade, sendo insuficiente para embasar a cobrança retroativa do débito. (Precedente: STJ, REsp 1605703/SP).

8. A manutenção da sentença que declarou a nulidade do TOI e do débito correspondente é medida que se impõe, restando prejudicada a alegação de cerceamento de defesa pela Ré, visto que a nulidade decorre da falha no procedimento administrativo original, que não pode ser suprida por perícia judicial posterior.

9. O pedido de indenização por danos morais (apelo do autor) não merece prosperar. A mera cobrança indevida, ainda que baseada em procedimento falho, quando desacompanhada de efetiva suspensão do fornecimento de energia ou de inscrição em cadastros de proteção ao crédito, configura mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, não ensejando o dever de indenizar. Precedentes desta Corte.

10. Tendo o autor formulado dois pedidos substanciais (anulação do débito e danos morais) e sucumbido integralmente no pleito indenizatório, correta a sentença ao reconhecer a sucumbência recíproca (art. 86,
caput
, CPC), não havendo que se falar em sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, CPC).

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos de Apelação Cível conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em sede recursal (art. 85, § 11, CPC).

12.
Tese de julgamento:
"1. É nulo o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária de energia elétrica sem a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando o procedimento de inspeção e retirada do medidor é realizado unilateralmente, sem a comprovada notificação prévia do consumidor para acompanhamento (Resolução nº 414/2010, ANEEL). 2. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal considera o TOI unilateral insuficiente, por si só, para comprovar a fraude e legitimar a cobrança de débitos retroativos. 3. A cobrança indevida decorrente de TOI anulado, sem a comprovação de suspensão do serviço ou negativação do nome do consumidor, não ultrapassa o mero dissabor e não configura dano moral indenizável. 4. Se o autor obtém êxito no pedido declaratório de nulidade do débito, mas decai integralmente do pedido de indenização por danos morais, resta caracterizada a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, e 86. Resolução ANEEL nº 414/2010 (especialmente art. 129).
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1605703/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e
AURELIO ESPINDULA

em face da r. sentença de id. 16172273 que, nos autos da “ação de anulatória de laudo pericial c/c declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer com tutela antecipada e danos morais” proposta contra primeira apelante em face da segunda apelante, declarou a nulidade do procedimento adotado na lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI nº. 3466193; declarou a inexistência do débito decorrente do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI nº. 3466193; condenou a requerida na obrigação de fazer consistente em promover a reinstalação de medidor de energia na unidade consumidora do autor descrita no TOI nº. 3466193 e indeferiu o pedido indenizatório.

Em suas razões recursais
AURELIO ESPINDULA
(id. 16172274)
,

alega que faz jus ao recebimento de indenização pelos danos morais sofridos e que deve ser afastada a condenação ao pagamento das custas e honorários e, subsidiariedade, caso mantida a condenação, que seja reconhecida a sucumbência mínima do autor, com aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Contrarrazões no id. 16172282.

Por sua vez,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(id.16172277), sustentou em síntese (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova pericial; (ii) a regularidade do TOI e, por conseguinte, a inexistência de ato ilícito na cobrança do débito; (iii) restou constatado, em sede de verificação periódica de rotina, que a unidade usuária do autor não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica no imóvel da apelada; (iii) todas as dívidas cobradas são devidas e não há que se falar em inexigibilidade e devolução. Desta forma, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões no id. 16172282.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000392-69.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AURELIO ESPINDULA, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., AURELIO ESPINDULA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e
AURELIO ESPINDULA

em face da r. sentença de id. 16172273 que, nos autos da “ação de anulatória de laudo pericial c/c declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer com tutela antecipada e danos morais” proposta contra primeira apelante em face da segunda apelante, declarou a nulidade do procedimento adotado na lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI nº. 3466193; declarou a inexistência do débito decorrente do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI nº. 3466193; condenou a requerida na obrigação de fazer consistente em promover a reinstalação de medidor de energia na unidade consumidora do autor descrita no TOI nº. 3466193 e indeferiu o pedido indenizatório.

Em suas razões recursais
AURELIO ESPINDULA (id. 16172274)
,

alega que faz jus ao recebimento de indenização pelos danos morais sofridos e que deve ser afastada a condenação ao pagamento das custas e honorários e, subsidiariedade, caso mantida a condenação, que seja reconhecida a sucumbência mínima do autor, com aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Contrarrazões no id. 16172282.

Por sua vez,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(id.16172277), sustentou em síntese (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova pericial; (ii) a regularidade do TOI e, por conseguinte, a inexistência de ato ilícito na cobrança do débito; (iii) restou constatado, em sede de verificação periódica de rotina, que a unidade usuária do autor não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica no imóvel da apelada; (iii) todas as dívidas cobradas são devidas e não há que se falar em inexigibilidade e devolução. Desta forma, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões no id. 16172282.

Pois bem. Passo a análise em conjunto dos recursos.

A presente demanda decorre da lavratura pela ré de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (n. 3466193) – id. 16172244 (fls. 47) em que foi verificada suposta irregularidade no medidor da energia elétrica consumida pela autora, do que resultou nas cobranças nos valores de R$ 32.521.41 – id. 16172244 (fls. 17).

Sobre o tema, destaco que a Resolução nº 414/2010 da ANEEL
1
, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, rege o procedimento a ser adotado pela concessionária de energia se constatada irregularidade, justamente para que seja assegurada possibilidade de participação do consumidor.

Inclusive, infere-se do art. 129, § 7º que:
“
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso
deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.”

Da análise dos autos, não é possível, no entanto, verificar a plena efetivação do contraditório no procedimento. Isso porque os documentos juntados apontam que no mesmo dia em que foi lavrado o TOI n. 3466193, datado de 08/11/19 (id. 16172244 – fls. 11 pdf / fls. 47 autos originários), o medidor foi retirado e encaminhado para inspeção técnica (id. 16172244 – fls. 13 pdf/ fls. 48 dos autos originários), não havendo a assinatura da autora e, constatado “ausente”. Portanto, é possível constatar que o procedimento foi realizado de forma unilateral pela ré, o que não é suficiente para demonstrar qualquer irregularidade cometida pela autora. E é esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

[...] A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento. 3.
- Caso concreto em que o Termo de Ocorrência e Inspeção TOI não foi assinado pelo autor
.
A ausência de assinatura por parte do consumidor configura violação do princípio do contraditório e da ampla defesa na realização da perícia administrativa que supostamente constatou a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica, consoante se extrai do §2º do artigo 129 da Resolução Aneel n. 414/2014
(TJES, Apelação Cível, 0002332-94.2018.8.08.0038, Relator : Dair José Bregunce De Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. TOI. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR
. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O entendimento dominante, quiçá pacífico, do e. TJES é no sentido de que o TOI (termo de ocorrência de irregularidade) deve obedecer as prescrições constitucionais, legais e regulamentares, sobretudo resguardando ao consumidor a garantia do contraditório e ampla defesa. 2. A apuração unilateral de irregularidade sem a observância do devido processo legal resulta na impossibilidade de aplicação da multa decorrente da apuração irregular. Precedentes do e. TJES. [...]. (TJES; AC 0009395-27.2018.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 16/08/2021; DJES 27/08/2021)

Em relação, ao Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) destaco que “é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço,
sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude
[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27-05-2019, Data da Publicação no Diário: 04-06-2019) – grifei.

Nesse ponto, embora tenha sido confeccionado pela requerida o demonstrativo de cálculo de consumo irregular (id. 16172244 – fls. 50 - 53vº dos autos originários), lembro que para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, este documento unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível para tanto a realização de perícia técnica por órgão competente.

É oportuno destacar que a mencionada inspeção foi realizada pela própria concessionária de energia, de forma unilateral, e não supre a necessidade de perícia técnica.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

[...].
V - A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada, sendo oportunizado o contraditório.
[...] (TJES; AC 0001271-83.2017.8.08.0023; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 16/05/2022; DJES 26/05/2022)

“[...] 1.
Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) É um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

[...] (TJES; AC 0000177-74.2019.8.08.0009; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Julg. 29/03/2022; DJES 27/05/2022).

Por sinal, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação
. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. 7. Recurso Especial provido”. (STJ, REsp 1605703/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08-11-2016, DJe 17-11-2016) – grifei.

Desta forma, será legítima a atuação da concessionária apenas quando, resguardando o contraditório e a ampla defesa do consumidor, garantir que o usuário possa acompanhar tal procedimento.

Posto isso, não restam dúvidas de que, consoante jurisprudência deste E. Tribunal e do c. STJ, o Termo de Ocorrência de Irregularidade e a inspeção técnica, uma vez conduzidos unilateralmente pela concessionária de energia, não têm força probatória suficiente e inquestionável para identificar a fraude e autorizar a cobrança dos valores. Portanto, é de se reconhecer a irregularidade no procedimento realizado pela parte requerida e, desta forma deve ser mantida a r. sentença que declarou a nulidade das cobranças eventualmente derivadas da autuação (TOI).

Em relação ao pedido de dano moral, verifico que não houve efetiva suspensão do fornecimento de energia ou mesmo inscrição do nome da apelada em cadastros de proteção ao crédito. Deste modo, não vislumbro elementos que denotem abalos extraordinários à dignidade da consumidora.

A mera cobrança irregular, ainda que baseada em procedimento falho, não enseja, por si só, o dever de indenizar, configurando, no caso, mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. Por oportuno, cito precedentes deste E. Tribunal e, em específico, desta c. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO DE CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. [...] DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. Por outro lado, não se vislumbra ilícito civil apto a gerar o dever de indenizar, na medida em que a mera cobrança indevida de consumo apurado em TOI, sem que tenha ensejado ocorrência mais grave de negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizáve
l. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais. (TJES; AC 0003010-80.2019.8.08.0004; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 30/11/2021; DJES 17/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – [...] SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – [...] COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4.
Ausentes nos autos quaisquer indicativos de que houve suspensão do fornecimento de energia, ou mesmo inscrição do nome do apelante em cadastros de proteção ao crédito, a mera cobrança indevida não gera dever de indenizar
. 5. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES; Apelação Cível 0001196-16.2019.8.08.0042; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julgado em: 12/Set/2022)

Deste modo, caracterizado o mero dissabor, não há que se falar em pagamento de indenização por dano moral.

Por fim em relação a distribuição do ônus de sucumbência, não vejo razão em alterar, pois na petição inicial o apelado formulou duas pretensões. A primeira, em linhas gerais, para declarar a inexigibilidade do débito em discussão e a segunda, a condenação ao pagamento de danos morais, sendo-lhe a sentença desfavorável, motivo pelo qual é caso de sucumbência recíproca.

A propósito, já se manifestou este Tribunal:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. PROCEDIMENTO UNILATERAL. COBRANÇA ANULADA. DANO MORAL INDEFERIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS REDISTRIBUÍDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Declaratória de Inexistência de Débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade das cobranças derivadas de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A sentença condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da cobrança referente ao consumo irregular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as cobranças decorrentes do TOI podem ser mantidas diante da alegação de irregularidade no procedimento de apuração de consumo; e (ii) determinar se há sucumbência recíproca em virtude da improcedência do pedido de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A apuração da suposta fraude no medidor de energia elétrica realizada de forma unilateral pela concessionária, sem observância dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente a comunicação prévia e o direito de acompanhamento pelo consumidor, torna inválida a cobrança baseada no TOI. 4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a averiguação unilateral pela concessionária é insuficiente para comprovar irregularidades no consumo de energia. 5. O pedido de indenização por danos morais é improcedente, pois não foi demonstrado que o autor sofreu qualquer constrangimento ou vexame capaz de caracterizar o dano. 6.
Diante da parcial procedência dos pedidos e da improcedência do pleito de danos morais, reconhece-se a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.
7. Os honorários advocatícios são redistribuídos de forma proporcional, fixando-se o valor em R$ 1.000,00 a ser pago pelo apelado, em respeito à equidade e à moderação, conforme entendimento do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), emitido unilateralmente pela concessionária, sem a observância das formalidades exigidas pela Resolução ANEEL nº 414/2010, não pode ser utilizado para justificar a cobrança de consumo irregular. 2. Em ações com sucumbência recíproca, as custas e os honorários advocatícios devem ser repartidos proporcionalmente entre as partes. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0000033-66.2020.8.08.0009; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 12/Dez/2024)

Desta forma, a manutenção do posicionamento apresentado pelo culto colega magistrado, Dr.
Marcelo Soares Gomes,
em sua r. sentença é medida que se impõe.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-
LHES
PROVIMENTO
, razão pela qual majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

1
A Resolução 414/2010, aplicável ao presente caso, atualmente encontra-se revogada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 1.000/2021, que, conforme art. 678, entrou em vigor em 03/01/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)